Tribunal: TJDFT
Processo: 0740408-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DEPENDENTE EM TRATAMENTO CONTÍNUO. CONTRIBUIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial em favor do agravado e de sua filha menor, portadora de doença rara e grave, mediante pagamento integral das mensalidades pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a contribuição parcial do empregado, por meio do pagamento da mensalidade da dependente e coparticipações, autoriza a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial após a rescisão contratual, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/1998, e se há fundamento para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.
III. Razões de decidir 3. A Resolução Normativa no 488/2022 da ANS admite como contribuição qualquer valor pago pelo empregado, inclusive por meio indireto, desde que destinado à contraprestação do plano. 4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.082) impõe a continuidade da cobertura assistencial em casos de tratamento médico contínuo, desde que o beneficiário arque integralmente com os custos. 5. O Tema 989/STJ não se aplica ao caso concreto, pois há contribuição parcial do empregado. 6. Ausente o risco de dano irreparável à agravante e presente o risco à saúde da menor, não se justifica a concessão de efeito suspensivo.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A contribuição parcial do empregado, ainda que relativa à dependente, autoriza a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial após a demissão sem justa causa, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/1998 e da RN no 488/2022 da ANS.” “2. A existência de tratamento médico contínuo e de alto custo à dependente menor impõe a preservação da cobertura assistencial, conforme entendimento consolidado no Tema 1.082 do STJ.” “3. O Tema 989/STJ não se aplica quando há qualquer forma de contribuição financeira do empregado ao plano.” “4. Ausente risco de dano irreparável à agravante, é indevido o efeito suspensivo à decisão que assegura a continuidade do tratamento médico da menor.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 30 e §1o; CPC, arts. 300 e 995, p.u.; RN ANS no 488/2022, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.708.894/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 13.06.2018 (Tema 1.082); STJ, REsp 1.680.318/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 13.12.2017 (Tema 989).